Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-48.2014.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – REANÁLISE DA DECISÃO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECONHECIMENTO DE PANDEMIA COM DECRETO DE QUARENTENA, PREJUDICANDO OS TRABALHOS PERICIAIS – LAUDO MÉDICO QUE CONSTATOU NEXO E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – REANÁLISE DA DECISÃO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECONHECIMENTO DE PANDEMIA COM DECRETO DE QUARENTENA, PREJUDICANDO OS TRABALHOS PERICIAIS – LAUDO MÉDICO QUE CONSTATOU NEXO E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, CONFORME NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000536-48.2014.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é embargante RAIMUNDA CORREIA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000536-48.2014.8.26.0278/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
EMBARGANTE: RAIMUNDA CORREIA PIRES JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17787
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V.ACÓRDÃO
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA

INSURGÊNCIA
DA
OBREIRA

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM
REANÁLISE
DA
DECISÃO
EM
RAZÃO
DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO
DE
PANDEMIA
COM
DECRETO
DE
QUARENTENA, PREJUDICANDO OS TRABALHOS
PERICIAIS LAUDO MÉDICO QUE CONSTATOU
NEXO E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A
PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
ADEQUAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA, CONFORME NCPC

FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
COM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
com
efeito
modificativo.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Raimunda
Correia Pires em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 30.07.2012, que lhe causou sequelas em coluna vertebral. Postula pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em sede de tutela antecipada e a
posterior conversão da mencionada benesse em aposentadoria por invalidez.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi
indeferido por meio da decisão de fls.54/55.
Regularmente citado (mandado juntado aos 03.07.2014
fls.57/58), apresentou o INSS contestação às fls.62/74, arguindo, inicialmente, falta
de interesse de agir, tendo em vista que o auxílio-doença previdenciário que recebe a
autora encontra-se ativo. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.
Réplica a fls.81.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.127/136).
A sentença de fls.181/183 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a pagar à autora aposentadoria por invalidez,
consistente em uma renda mensal de 100% do salário-de-benefício, devida a partir
da citação, acrescida de abono anual, correção monetária, juros de mora e,
honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do
STJ). Observou-se a remessa necessária. Deferiu-se a tutela antecipada para
implantação do benefício, no prazo de 30 dias.
As partes deixaram transcorrer in albis o prazo para
interposição de recursos (certidão de fls.212), embora tenham sido regularmente
intimadas para tanto (fls.192/204).
Em Sessão realizada aos 10/07/2020 o julgamento foi
convertido em diligência para verificação do grau de incapacidade ostentada pela
autora (fls. 230/233).
Irresignada, a autora opôs os presentes embargos de
declaração aduzindo, em suma, que o decisum apresenta omissão e contradição, na
medida em que o perito cita exames e relatórios acostados que o lavaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
conclusão pela incapacidade total e permanente, sendo os elementos constantes nos
autos convincentes nos termos da sentença proferida.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
In casu, assiste razão a autora.
A despeito da decisão do colegiado pela conversão do
julgamento em diligência para renovação da prova médica, em razão da situação
excepcional da pandemia causada pelo vírus COVID-19, inclusive com decreto de
quarentena, que provocou a paralisação da agenda de perícia médica, e,
considerando ainda, a razoabilidade de duração do processo, bem como a
possibilidade da conjugação do trabalho pericial, com os demais elementos de
provas existentes nos autos, evitando-se assim maiores prejuízos no direito
discutido, revejo entendimento anteriormente adotado e passo à análise do mérito.
Aduz a autora, em síntese, que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 30.07.2012, que lhe
causou sequelas em coluna vertebral.
Realizada a prova médica na origem, o laudo atestou:
“Após análise do quadro clínico apresentado pela examinada, assim como após
análise dos exames e relatórios trazidos e acostados, pude chegar a conclusão de
que a mesma está acometida de quadro sequelar de fratura acunhamento de L1 com
compressão do muro posterior e sofrimento medular associado , ficando
caracterizada situação de incapacidade laborativa total e permanente” (fls. 135).
Nesse sentido, concluiu o expert: “Com base nos
elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se que: Existe incapacidade
laborativa total e permanente do ponto de vista ortopédico” (fls. 135).
O acidente de trabalho restou comprovado nos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ante a emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT a fls. 20) e pela
concessão de benefício acidentário à obreira (fls. 21).
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial que
afirmou ser a obreira portadora de sequelas incapacitantes, que acarretam
incapacidade laborativa de modo total e permanente, em decorrência do acidente
sofrido, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da data da citação, como decidido
pelo julgado singular, já que não postulou a autora, mediante recurso, a retroação do
benefício para a data da última alta médica, com a ressalva que o benefício
concedido ficará suspenso nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a
receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas
moléstias incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o
consequente enriquecimento sem causa.
Observo que a definição do percentual relativo a
honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já
considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e
§11, do Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017,
publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema no 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Mantida a condenação, fica ratificada a tutela
antecipada concedida na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos, com efeito modificativo, para, em sede do reexame necessário,
manter a sentença de procedência da ação, com observações, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator